Tribunal: TJMT
Processo: 1011404-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011404-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).

ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LAZARINI - CPF: 056.800.738-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00 – já com a redução do art. 90, §4o do CPC, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva em execução fiscal, mantendo a decisão anterior que afastou a aplicação do Tema 1.076/STJ e adotou o Tema 1.265/STJ.

II. Questão em discussão

2. O ponto central consiste em definir:

(i) se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, diante do valor da execução fiscal; ou

(ii) se é cabível a fixação por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. A exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal não representa benefício patrimonial direto, tampouco envolve condenação, não se aplicando, portanto, a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

4. A hipótese se enquadra precisamente no Tema 1.265/STJ, segundo o qual, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por equidade.

5. A redução do valor inicial de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00 observou a conduta colaborativa da Fazenda Pública e encontra respaldo no art. 90, § 4o, do CPC, sendo razoável e proporcional à complexidade da matéria e à atuação profissional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade que resulte unicamente na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o Tema 1.265/STJ, sendo incabível a aplicação do Tema 1.076/STJ.”

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 90, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
Luiz Henrique Lazarini
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento no 1011404-77.2025.8.11.0000
, originário da
Execução Fiscal no 0000464-03.2016.8.11.0092
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a fixação dos honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, na qual se reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante, sem, contudo, extinguir a execução fiscal, que prossegue em relação aos demais coexecutados.

Aduz o agravante que a aplicação do critério da equidade contraria o disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada no
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a fixação equitativa de honorários em hipóteses nas quais o valor da causa ou o proveito econômico seja elevado.

Assevera que o proveito econômico obtido é mensurável, correspondente ao valor integral da execução fiscal da qual foi excluído, razão pela qual requer a aplicação dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, a fixação proporcional considerando os coexecutados, nos termos do
AREsp 2.231.216/SP
.

Afirma que o ente fazendário deu causa à litigiosidade, uma vez que a exclusão do agravante decorreu da atuação processual deste, que se viu compelido a apresentar Exceção de Pré-Executividade para afastar sua responsabilização tributária.

Argumenta que, diante da jurisprudência consolidada no
Tema 421 do STJ
, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que na hipótese de acolhimento parcial da exceção.

Destaca, ainda, que o julgamento do
Tema 1.265 do STJ
ainda se encontra pendente, mas que não há determinação de suspensão dos processos sobre a matéria, devendo prevalecer, por ora, o entendimento consolidado no Tema 1.076.

Sustenta, por fim, que a fixação por equidade desvaloriza o trabalho desempenhado pelo advogado, e pugna pela aplicação dos critérios objetivos previstos no Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados conforme os critérios objetivos do art. 85, § 3o, do CPC, afastando-se a aplicação do critério de equidade.

Em contrarrazões
(ID 303955865), o Estado de Mato Grosso alega que não há condenação cabível em honorários sucumbenciais, haja vista que a exclusão do agravante teria ocorrido antes mesmo da apresentação da exceção de pré-executividade, em razão de sua exclusão administrativa da CDA. Subsidiariamente, requer a manutenção da fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, alegando que o proveito econômico seria inestimável. Cita precedentes da Primeira Turma do STJ, inclusive o
REsp 1.880.560/RN
, e sustenta que, em caso de fixação com base no valor da execução, deve-se aplicar a proporcionalidade entre os coexecutados. Requer o desprovimento do recurso.

Por se tratar de agravo interno, e em consonância com a Súmula 189 do STJ, deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

1.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente agravo interno, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade processual.

2.

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

A controvérsia teve início com a Execução Fiscal no 0000464-03.2016.8.11.0092, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa devedora e seus corresponsáveis, dentre os quais incluía-se Luiz Henrique Lazarini, ora agravante.

Este apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, arguindo
ilegitimidade passiva
, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, com
sua exclusão do polo passivo
, sem, contudo, extinguir a execução fiscal — a qual prossegue normalmente em face dos demais coexecutados.

Diante disso, o juízo fixou
honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
no valor de
R$ 5.000,00
, nos termos do
art. 85, § 8o do CPC
. No entanto, reconhecendo o comportamento colaborativo da Fazenda, que
não ofereceu resistência à exceção
, foi aplicada a
redução prevista no art. 90, § 4o do CPC
, resultando no valor final de
R$ 2.500,00
.

A decisão foi mantida em sede de
agravo de instrumento
, tendo sido os
embargos de declaração
do agravante igualmente rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão e inaplicabilidade do
Tema 421 do STJ
.

Contra essa última decisão monocrática, o agravante interpôs o presente
agravo interno
, reiterando os argumentos anteriormente expostos.

3.

DO MÉRITO

3.1.
DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ

O agravante sustenta que o proveito econômico seria equivalente ao valor da execução fiscal (R$ 173.882,49), razão pela qual pretende a aplicação dos critérios objetivos de fixação de honorários previstos no
art. 85, § 3o do CPC
, com base no
Tema 1.076/STJ
.

Contudo, tal alegação
não merece acolhida
.

O
Tema 1.076
do STJ, de fato, fixou a tese de que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.”

No entanto, esse entendimento
não se aplica
a presente hipótese, porquanto a questão aqui
não versa sobre condenação
, tampouco se apura
proveito econômico direto e mensurável
.

Ao contrário, a execução fiscal
permanece íntegra
, prosseguindo contra os demais devedores. O acolhimento da exceção se deu exclusivamente em virtude da
ilegitimidade passiva do agravante
, o que configura, por si só, situação jurídica distinta daquela tratada no Tema 1.076.

3.2.
DA APLICABILIDADE DO TEMA 1.265 DO STJ

O caso se enquadra precisamente na hipótese delineada pelo
Tema 1.265 do STJ
, que possui a seguinte redação:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Esse entendimento já era adotado por esta Relatoria
antes mesmo da afetação do Tema 1.265
, com base em julgados da Primeira Seção do STJ, como os
EDv no REsp 1.880.560/RN

e o

AgInt no REsp 1.740.864/PR
.

3.3.
DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 421 DO STJ

O agravante também invocou o
Tema 421 do STJ
, que admite a fixação de honorários mesmo quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento da exceção.

No entanto, cumpre esclarecer que
não se trata dessa situação
.

Aqui, a execução
não foi extinta
, apenas houve a exclusão de um dos corresponsáveis — o agravante — por ilegitimidade passiva. A CDA continua hígida, sendo exigida dos demais executados.

Portanto, a situação encontra correspondência exata com o
Tema 1.265
,
não
com o Tema 421.

3.4.
DA RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO

Quanto à alegação de que o valor fixado de
R$ 2.500,00
seria irrisório, importa esclarecer que esse montante
resulta da aplicação da equidade (R$ 5.000,00), já reduzido pela metade
, em observância ao disposto no
art. 90, § 4o do CPC
, tendo em vista o
reconhecimento voluntário da ilegitimidade passiva pela Fazenda Estadual
.

A aplicação da norma foi técnica e proporcional, e o valor final revela-se
adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e ao tempo exigido para o serviço forense
, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

4.

CONCLUSÃO

As decisões monocráticas ora agravadas
foram proferidas em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os preceitos legais vigentes
, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Luiz Henrique Lazarini, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00, nos termos dos arts. 85, § 8o, e 90, § 4o, ambos do CPC.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois a interposição do agravo interno não configura nova fase recursal, tampouco enseja condenação adicional em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025